Tribunal: TJMT
Processo: 1009734-72.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009734-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO BORGES SILVA - CPF: 042.926.731-28 (ADVOGADO), DIVINO ASSIS DA COSTA - CPF: 809.541.541-34 (AGRAVANTE), IVA FERREIRA DA PAIXAO - CPF: 943.417.881-91 (AGRAVADO), L. F. D. C. - CPF: 081.209.651-75 (AGRAVADO), JOSE COELHO BARROS NETO DA SILVA - CPF: 055.451.251-32 (ADVOGADO), IVA FERREIRA DA PAIXAO - CPF: 943.417.881-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DO ALIMENTANDO -

RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção do valor fixado ao título de pensão alimentícia devida pelo pai ao filho menor, de modo a melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009734-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DIVINO ASSIS DA COSTA

AGRAVADO: L. F. D. C.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
DIVINO ASSIS DA COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação de alimentos ajuizada por
L. F. D. C.

Sustenta, em síntese, que “
o agravante e agravada foram casados por cerca de 09 anos, durante o matrimonio tiveram 03 filhos, sendo eles Layssa Cristina Ferreira da Costa, Hugo Vinnicius Ferreira da costa, e autora da presente ação Laryssa Ferreira da Costa. No ano de 2015 o agravante e agravada resolveram se divorciar no qual fizeram um acordo no qual foi homologado no centro judiciário de solução de conflitos na comarca de Barra do garças-MT, no qual ficou definido sobre o divórcio, partilha de bens, guarda e direito a visitas, e alimentos dos filhos. Devidamente citado e intimado da decisão que fixou alimentos no patamar de 30% do salário mínimo, o agravante se viu diante de uma decisão praticamente impossível de cumprir, uma vez que, se encontra em sérias dificuldades financeiras, além do mais, foi realizado a homologação do acordo no qual determina que cada parte deva arcar com as despesas alimentícias dos filhos que obtiveram a guarda. Porém, a referida decisão merece reforma, para que seja corrigido o erro in procedendo, face ao grave prejuízo que a decisão ora atacada ocasiona ao Agravante, pois além de não espelhar a realidade dos fatos, deixou de ser aplicada as disposições legais pertinentes à matéria, ferindo as garantias constitucionais, uma vez que ao atribuir uma parte a faculdade de observar o desenvolvimento do processo, a lei garante a transparência e a segurança da prestação jurisdicional, permitindo que o litigante manifeste-se a respeito dos atos praticados e se defenda de qualquer afirmação que lhe seja desfavorável. Tais princípios encontram-se consolidados no inciso LV, art. 5º da Constituição Federal.”

Requer, ao final, que
“seja o presente recurso recebido no modo Suspensivo, e que seja a decisão interlocutória indeferida, oficiando-se o Juízo “a quo”, e por fim consequente prosseguimento da ação principal, pelos fundamentos acima expostos, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, como medida de inteira Justiça.”

O benefício da justiça gratuita foi indeferido ao agravante que efetuou o pagamento do preparo.

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimado, o não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
DIVINO ASSIS DA COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação de alimentos ajuizada por
L. F. D. C.

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, se justifica a manutenção da decisão que fixou o valor dos alimentos em 30% do salário mínimo,
a ser pago até o dia 05 de cada mês
.

Sobre o tema:

ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE. Impõe-se majorar o valor da pensão alimentícia devida pelo pai ao filho menor, de modo a melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade.
(TJ-DF 20170910043749 - Segredo de Justiça 0004251-72.2017.8.07.0009, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 01/08/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/08/2018 . Pág.: 398/409)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS.

MAJORAÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. 2. De acordo com o disposto no § 1º do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas. 3. Considerando que o ônus probatório da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar cabe ao Alimentante, o qual teve a oportunidade de anexar documentos, mas permaneceu inerte, a presunção da sua capacidade contributiva se impõe. (...).”
(TJ-DF 07046231920188070017 - Segredo de Justiça 0704623-19.2018.8.07.0017, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 01/07/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Conforme disposto no art. 1.694, caput e § 1º, do Código Civil, o valor fixado há que ser proporcional, equilibrando-se aquilo que o alimentante pode pagar, sem reduzi-lo à miséria, com as reais necessidades do alimentando. Com efeito, não devem esses alimentos corresponder tão somente a um mínimo existencial, ao piso da dignidade humana, devendo, ao contrário, sempre que possível, serem compatíveis com a condição social e o padrão de vida antes experimentados pelo alimentando.

A doutrina ensina que a necessidade em relação aos filhos menores é presumida de forma absoluta. Por outro lado, a possibilidade do devedor deve ser constatada por meio de seus rendimentos, que possam servir de lastro ao pagamento dos alimentos.

A propósito:

ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE. Impõe-se majorar o valor da pensão alimentícia devida pelo pai à filha menor, de modo a melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade.
(TJ-DF 07179458920208070000 - Segredo de Justiça 0717945-89.2020.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 15/04/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso dos autos, a possibilidade do agravado arcar com valor fixado restou comprovado nos autos, de modo que necessária a manutenção da decisão proferida em 1º grau.

Sobre o tema, o douto parecerista:

“No caso em tela, evidencia-se que o agravante não se desincumbiu de comprovar a insuficiência da sua renda em relação aos alimentos arbitrados pelo Juízo a quo de modo a comprometer o binômio necessidade/possibilidade. O fato de que houve acordo anterior entre as partes eximindo-o da obrigação à época, não afastam a sua responsabilidade alimentar como genitor da agravada, sobretudo, se demonstradas as necessidades desta, as quais, inclusive são presumidas.

Em contrapartida, como é cediço, não há necessidade de intimação do requerido previamente à concessão de tutela provisória de urgência, bastando que se verifique, em apreciação perfunctória da inicial, a configuração dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil.

Por ser oportuno, vejamos o seguinte julgado:

“136000080254 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FIXAÇÃO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - NÃO COMPROVAÇÃO NECESSIDADES PRESUMÍVEIS DA ALIMENTANDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - DECISÃO A QUO - MANTIDA - 1- Cediço que para a fixação dos alimentos sejam provisórios ou definitivos, o Juízo deve sopesar as necessidades da Alimentanda e as possibilidades do Alimentante, como forma assecuratória das condições que se mostram necessárias para manutenção das necessidades básicas do alimentando. 2- A demanda em espécie é de grande relevância, sobretudo por que há de se fixar um valor justo que se compatibilize com a proteção do direito invocado, não se descurando do princípio da proporcionalidade inserto no
artigo 1.694, § 1º, do CC/02
, subsistindo, portanto, o binômio necessidade-possibilidade. 3- Cretella Júnior (1993, p. 4.532) por sua vez, relaciona doze direitos da criança e do adolescente garantidos no texto constitucional: o direito à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito à educação, o direito ao lazer, o direito à profissionalização, o direito à cultura, o direito à dignidade, o direito ao respeito, o direito à liberdade, o direito à convivência familiar e o direito à convivência comunitária. 4- A documentação encartada pelo Agravante e os argumentos lançados no presente recurso não comprovam que os alimentos provisórios estipulados estejam além de suas possibilidades. Diferentemente da Agravada, que aos seus 13 anos possui várias necessidades, inclusive, presumíveis para a idade. 5- Ausentes os requisitos postos no instrumental, há de se manter a decisão de primeiro que fixou os alimentos provisórios em favor da menor, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). 6- Desprovimento do recurso. (TJAC - AI 1000999-34.2020.8.01.0000 - (9.174) - 2ª C.Cív. - Rel. Des. Roberto Barros - DJe 17.09.2020 - p. 19).”

Ante o exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023